Tribunal: STF
Processo: RE 588497
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAMPANHA PUBLICITÁRIA. AGENTE ESTATAL. PROMOÇÃO PESSOAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.